Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724759-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA BRAGA DE MACEDO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Agravo interno interposto por Fabiana Braga de Macedo contra a decisão deste Relator de indeferimento da redistribuição do agravo de instrumento ao e. Des Renato Rodovalho Scussel, por prevenção. Eis o teor da decisão ora revista: Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Fabiana Braga de Macedo, Fabrício Braga de Macedo e Fabio Braga de Macedo contra decisão do e. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença 0715937-17.2022. O agravante requer a distribuição do agravo por prevenção ao e. Des. Renato Rodovalho Scussel. Para tanto, assevera que: [...] O Juízo de Primeiro Grau, após a fase de contrarrazões, determinado a reunião, por conexão de "todas as execuções" decorrentes da Sentença exequenda nos autos a quo, citase: "Logo, não há que se falar em pagamento individual porque todas as execuções encontram-se conexas com os autos principais de no 0046026-37.2003.8.07.0016." Assim sendo, o recurso deve ser distribuído à 2a Turma Cível, para relatoria do Des. Renato Rodovalho, quem primeiro despachou nos processos conexos (distribuição ocorrida nos autos do AI 0708338-47.2023.8.07.0000), aplicando-se o art. 930, p.u. do CPC c/c art. 439 do CPC [...] Indefiro o pedido de redistribuição por prevenção. Efetivamente, o acordão 1307616 (TJDFT, 2a Turma Cível, Rel. Des. Cesar Loyola), prolatado nos autos da ação de desapropriação indireta 0046026-37.2003, assim consignou (nosso realce): [...] Correta a sentença ao determinar que os valores da indenização devidos a cada interessado e aos advogados deverão ser apurados em processo de habilitação próprio a ser promovido em cumprimento de sentença individualizado e específico, uma vez que se trata de ação coletiva versando sobre direito individual homogêneo, em que as inúmeras sucessões e tumultos havidos na tramitação do processo impossibilitaram estabelecer, com segurança e de modo global, quem ainda era titular do direito à indenização, e em que proporção. O cumprimento individual de sentença de natureza coletiva permite a apuração individual do crédito devido com a demonstração da titularidade do direito de cada um, devendo ser mantida a solução adotada por ser a mais consentânea com a realidade dos autos [...] Desse modo, a apreciação (pelo e. Des. Renato Scussel) de medida liminar em agravo de instrumento referente a cumprimento individual de sentença diverso daquele que originou o presente recurso não acarreta a prevenção daquele Juízo à apreciação da totalidade dos recursos interpostos em cada (específico) cumprimento individual de sentença inaugurado por partes distintas, notadamente se inexiste risco de decisões conflitantes (caso concreto). Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVACAP. CONCEITO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apesar da ação de desapropriação indireta possuir natureza coletiva, versa sobre direito individual homogêneo, o que permite a apuração do crédito devido a cada um dos litigantes em sede de cumprimento de sentença, nos termos determinados no acórdão que encerrou a fase de conhecimento. Assim, não há que se falar em prevenção do relator originário. 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP não integra o conceito de Fazenda Pública e, por isso, sujeita-se às normas aplicáveis aos demais entes privados, inclusive quanto à possibilidade de penhora de seus ativos financeiros. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1757350, 07184377620238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) A agravante sustenta que: (a) “após a Decisão Agravada, sobreveio o julgamento do Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000 a Corte Especial do TJDFT reconheceu que, ao caso, aplica-se o instituto da prevenção, em razão da conexão fixada pelo Juízo de 1o Grau”; (b) “em sede de julgamento de Embargos de Declaração, a Corte Especial, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, reconheceu que a prevenção se firmou no Des. Renato Rodovalho Scussel, e na 2a Turma Cível; (c) “a Corte Especial apreciou expressamente a exata mesma hipótese aplicada pela Decisão Agravada e entendeu que, no caso, há peculiaridades que o afastam da regra geral, em especial, a conexão reconhecida pelo Juízo de Primeiro Grau, instituto que sobrepõe-se à regra que escuda a Decisão Agravada e a jurisprudência do S.T.J., dada a diferenciação fática entre o presente caso concreto e tal tese. Por esse motivo, afirma que “a decisão Agravada deve ser reconsiderada, ou, senão, reformada, dado o fato novo, in casu, aplicação da regra do art. 55, §3o do CPC ao caso pela Corte Especial, para aplicar-se do precedente firmado no Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000 da Corte Especial do TJDFT ao presente caso”. Recurso admissível (RITJDFT, art. 265). Intime-se a parte agravada para manifestação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento (RITJDFT, art. 265, §§ 2o e 3o). Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator